Tribunal: TJES
Processo: 5006694-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006694-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GISELLE RONACHER PASSOS SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ÔNUS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. RESOLUÇÃO 06/2012. ATO 258/2021. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA INOBSERVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

Dispõe o art. 1º, §§ 2º e 4º, da Resolução 232/2016, do CNJ que quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.
O art. 1º, § 1º, da Resolução 06/2012, deste e. TJES, prevê que os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução, conforme o grau de complexidade da perícia. Por seu turno, o Ato 258/2021, deste e. TJES atualizou os valores previstos na Resolução 06/2012 a fim de limitar os honorários periciais a R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real).
2.
Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada atribuindo ao Estado do Espírito Santo o ônus do pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sem motivar expressamente a adoção de tal valor, não se encontra em consonância com as referidas resoluções.

3
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006694-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GISELLE RONACHER PASSOS SILVA, JOAO VITOR ZANIRATI CAMUZI, CARLOMAN PAULO THIEBAUT

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA - ES6661-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA - ES6661-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO JOAO PIMENTEL DA SILVA - ES6661-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Guaçuí que, no processo nº 0000747-27.2019.8.08.0020, em síntese, determinou ao Estado do Espírito Santo o pagamento de honorários periciais, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), na forma do ato conjunto nº 008/2021, haja vista a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Considerando as razões apresentadas pelo agravante, dos motivos adotados pelo juízo de origem, sobretudo diante da ausência de contrarrazões, não encontrei motivos para alterar o entendimento quando do deferimento da tutela recursal. Explico.

Dispõe o art. 1º, §§ 2º e 4º, da Resolução 232/2016, do CNJ que quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos pelo Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo. O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

O art. 1º, § 1º, da Resolução 06/2012, deste e. TJES, prevê que os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução, conforme o grau de complexidade da perícia.

Por seu turno, o Ato 258/2021, deste e. TJES atualizou os valores previstos na Resolução 06/2012 a fim de limitar os honorários periciais a R$ 1.562,55 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real).

Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada atribuindo ao Estado do Espírito Santo o ônus do pagamento de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sem motivar expressamente a adoção de tal valor, não se encontra em consonância com as referidas resoluções.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para determinar que a ordem de pagamento observe a limitação do Ato 258/2021, deste e. TJES, no valor de R$ 1.562,55 (mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos de real).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.